Tribunal: TJMT
Processo: 1016292-31.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016292-31.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO CUIABA LIMITADA - CNPJ: 02.393.767/0001-53 (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA registrado(a) civilmente como CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO- IRREGULARIDADE DE ACESSO À RODOVIA – FAIXA DE DOMÍNIO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano.

Mostrando-se a questão jurídica debatida controversa, exigindo instrução processual a fim de averiguar se o acesso à rodovia observou

as normas técnicas de

uso de faixas e às condições de segurança do trânsito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência, notadamente, quando a medida se mostrar satisfativa, esgotando o próprio mérito da ação principal.

Recurso desprovida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A, em face da decisão proferida pelo MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer que move contra Indústria e Comércio de Calcário Cuiabá Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória para o fim de determinar à agravada que adote medidas necessárias à regularização do acesso “
km 488+900, pista Sul da Rodovia BR-163/MT
”.

Inconformada, a agravante sustenta que a construção de acessos às rodovias, sem observância de normas técnicas e fiscalização traz riscos de acidentes e de insegurança viária.

Diz que requereu
que fosse determinado pelo juízo que a requerida, ora agravada, providenciasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o protocolo de seu projeto de regularização junto à concessionária, ora agravante, sob pena de bloqueio do acesso irregular na BR-163, o que restou indeferido pela togada
a quo
.

Alega que a probabilidade do direito se encontra embasada na vasta legislação e jurisprudência apresentadas, inclusive, em notificação extrajudicial para correção da irregularidade, e que o perigo de dano esta consubstanciado na possibilidade de aplicação de penalidades contratuais à concessionária, em razão da obrigação contratual de fiscalizar e regularizar os acessos de particulares na citada rodovia
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 101595972. Contra o
decisum
, a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (Id n. 110012478).

Após, interpôs agravo interno

no Id n. 113784497.

Em seguida sobreveio contraminuta ao agravo de instrumento, coligida no Id n. 110726959, na qual a agravada,

contrapondo-se às razões recursais pede pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
, mantendo a decisão agravada (Id n. 102213042).

É o relatório.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cuida-se na origem de ação cominatória de obrigação de fazer objetivando, em caráter de urgência, que a requerida, ora agravada, adote as medidas necessárias à regularização do acesso da empresa, à pista de rodagem

-
Acesso km 488+900, pista Sul -
da rodovia federal BR-163/MT.

Narrou que firmou contrato de concessão a União Federal/ANTT, referente a
o trecho de 850,9 km sendo 822,8 km na BR-163 e 28,1 km na MT-407, integralmente inserido no Estado do Mato Grosso, cuja concessão inclui os elementos integrantes da faixa de domínio, e acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais,

e que é responsável por manter a integridade do sistema rodoviário, inclusive, adotando as providências necessárias à sua desocupação indevida.

Alega que em uma inspeção constante na preservação do sistema rodoviário sob sua concessão constatou a utilização de um acesso irregular na faixa de domínio pertencente à empresa-agravada, qual seja, “
Acesso km 488+900, pista Sul da Rodovia BR-163/MT”,
e que embora a tenha notificado extrajudicialmente para regularizar o acesso, a medida não foi cumprida.

Em razão dessa irregularidade postulou a intervenção judicial para compelir a empresa demandada à regularização do acesso à rodovia, cuja medida foi indeferida pelo juiz singular.

Insurge-se sustentando a presença dos pressupostos legais da tutela de urgência vindicada, que exige a observância dos proprietários de imóveis lindeiros das rodovias federais, às normas de segurança viária, e afirma que a inobservância aos parâmetros técnicos na faixa de domínio configura fator de incremento de risco de acidentes.

A valer, não se olvide que a concessionária é

responsável pelo regular funcionamento da via pública federal

do lote viário objeto do contrato de concessão, cabendo-lhe zelar pela segurança viária, o que engloba a fiscalização quanto a possíveis construções irregulares às margens da rodovia, inclusive, faixa de domínio e seus acessos,

que prejudiquem o

fluxo rodoviário.

Lado outro, é necessário pelos proprietários de imóveis contíguos à

rodovia

a observância das normas técnicas de

uso de faixas de domínio e das áreas adjacentes às condições de segurança do trânsito,

pois a construção de acessos não autorizados ou fora das especificações técnicas, na faixa de domínio, representa elemento de aumento do risco de acidente.

No caso em pauta, em que pese as irregularidades apontadas pela concessionaria, ora agravante, o fato é que a questão é controversa, o que demanda instrução processual a fim de averiguar se o estabelecimento

da agravante encontra-se de fato inserido na faixa de domínio e esta em desacordo com as normas técnicas do Manual de Acesso de Propriedades Marginais às Rodovias Federais - DNIT 2006, insuscetível de reconhecimento nesta fase processual embrionária, apenas com base em parecer técnico da agravante, vez que a agravada desenvolve atividade na área há mais de 30 anos, e já houve adaptações do local com a duplicação da pista rodoviária.

De mais a mais, a medida é satisfativa, e esgota o próprio mérito da ação principal, se mostrando temerária a imposição da obrigação
initio litis
, tendo em vista a irreversibilidade da providência.

Dessa forma, tenho que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Outrossim, em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, resta, por conseguinte, prejudicado o recurso de agravo interno de Id n.
113784497,

o qual objetiva reformar a decisão monocrática deste relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022